Tribunal: TJES
Processo: 5043652-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043652-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDIMILSON DO NASCIMENTO CURIEL e outros
RECORRIDO: UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043652-71.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
EDIMILSON DO NASCIMENTO CURIEL e UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RECORRIDOS:
UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL e EDIMILSON DO NASCIMENTO CURIEL
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTO POR ASSOCIAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata de contratação para descontos a título de contribuição associativa, todavia, alega a parte autora que não contratou o mencionado serviço, de modo que requer a nulidade do instrumento, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou a demanda parcialmente procedente.

3. A parte ré interpôs recurso para que a contratação seja considerada existente e válida. Já a parte autora interpôs recurso a fim de majorar o
quantum
fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se há elementos suficientes para que seja mantida a condenação ou se é necessária a reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nota-se, desde logo, que as provas anexadas pela ré em seu recurso inominado são anteriores à propositura da ação [ocorrida em outubro/2024 e contrato firmado em janeiro/2024], de modo que não se enquadram nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual. Ao se partir de tal preceito, a aceitação de provas novas produzidas no curso do processo e apresentadas tão somente em sede de recurso, em verdade, acarreta prejuízo à parte contrária. Isto porque só é possível a produção de prova no âmbito do recurso inominado quando, a partir da interpretação do art. 435 do CPC, a parte anexar aos autos os denominados “documentos novos”, que são aqueles “destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.” Por tais razões, não serão consideradas as provas de áudio anexadas pela parte ré/recorrente em seu recurso inominado, uma vez que não foram juntadas no momento oportuno.

6. No que tange ao pleito de afastamento de multa em razão dos embargos declaratórios considerados protelatórios, a matéria abordada, de fato, deve ser atacada por meio do recurso inominado, que é o instrumento adequado à discussão do tema. O arbitramento do
quantum
compensatório por danos morais é decisão exclusiva do magistrado, que avalia os seus requisitos. Eventual discordância sobre o arbitramento em si e suas características dizem respeito ao mérito decisório. Não há, portanto, qualquer vício atacável através de embargos de declaração (obscuridade, contradição ou omissão, nem mesmo erro material), o que significa dizer que se viabilizou o instrumento de modo indevido, configurando a sua intenção protelatória. Portanto, deve ser mantida a decisão, inclusive a multa processual sancionatória.

7.
Nota-se que a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano. a realocação do passageiro em novo voo ocorreu num intervalo de três dias, o que demonstra o dano, configurada, portanto, a lesão indenizável extrapatrimonial. No que se refere ao
quantum
arbitrado pelo juízo de origem a título de compensação por danos morais (R$ 2.000,00), nota-se que o valor é justificado, na medida em que levou em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato em si, especialmente pela duração ser inferior a um ano. o
quantum
indenizatório, com isso, é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano.

8
. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

9. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV. DISPOSITIVO
10. RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal condena-se as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II;

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral;
Enunciado Cível nº 96 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)